Tribunal: STF
Processo: HC 268760
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DA REFERIDA MATÉRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise questão superveniente relativa à suposta prescrição da pretensão punitiva, suscitada perante aquele Tribunal por meio de segundos embargos de declaração.

    II. Questão em discussão

    2. Examina-se a viabilidade do pedido formulado pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    4. Para além disso, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    5. A propósito, é imprópria a utilização do habeas corpus para compelir o Superior Tribunal de Justiça a analisar a suposta prescrição supervenientemente suscitada pela defesa naqueles autos, ainda que de ofício.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.